Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reputou abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo-SP.
2. O art. 781, I e IV, do CPC estabelece que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou da situação dos bens a ela sujeitos, sendo certo que, se houver mais de um devedor com diferentes domicílios, a lei processual civil ainda permite que a ação executiva seja ajuizada no foro de qualquer deles. Logo, na ótica da legislação processual civil, é evidente que o aludido dispositivo versa sobre regra de competência relativa, conjuntura esta que, em princípio, atrai a incidência do enunciado sumular 33/STJ.
3. O art. 63, § 3o, do CPC disciplina que, antes da citação, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o magistrado pode reputá-la ineficaz de ofício e remeter os autos ao foro do domicílio do réu.
4. O objeto da execução consiste em contrato de “Compra e Venda de Ato Autorizativo de Mantença” (ID origem 132486931) de instituição de ensino situada na cidade de São Paulo-SP, que também é o local de domicílio de ambas as partes. Nesse negócio jurídico, as pessoas jurídicas contratantes elegeram o foro de Brasília-DF para dirimir quaisquer controvérsias relativas à mencionada contratação, conforme se extrai da cláusula II, alínea h, do reportado contrato.
5. Na espécie, o foro eleito no contrato é alheio ao domicílio de ambos os contratantes e ao local que situada a instituição de ensino objeto do contrato de compra e venda de ato autorizativo de mantença. O foro contratual também não guarda qualquer relação com os fatos objetos de discussão no feito de origem, que também não é o local em que se situa eventuais bens de titularidade da parte executada, ora agravada. Revela-se cabível, nessas específicas circunstâncias, o declínio da competência pelo Juízo de origem, na forma do art. 63, § 3o, do CPC, diante da manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido.